Tribunal: STF
Processo: HC 219323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Washington de Jesus Andrade Paz, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 743.693/RJ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico), mantendo-se a prisão preventiva do acusado. 



    Interposto recurso de apelação, encontra-se pendente de julgamento. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem. Da mesma maneira, não se conheceu do writ acima referido no Superior Tribunal de Justiça. 



    No presente habeas corpus, a defesa aponta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a manutenção da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 



    Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no julgamento da apelação. 



    Outrossim, afirma que o paciente se encontra preso provisoriamente há 1 ano e 9 meses, cumprindo praticamente um terço da pena que lhe fora aplicada. 



    Pondera a suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP. 



    Requer, ao final, o seguinte:



    “Requerem o conhecimento, nem que seja de ofício, do presente Writ, haja vista a excepcionalidade do caso vertente. 



    Esperam os impetrantes a concessão da medida liminar a fim de que o paciente aguarde, solto, o julgamento do mérito do presente writ, uma vez que caracterizado se encontra, pelos plausíveis motivos expostos, o fumus boni iuris, não obstante também se fazer presente o periculum in mora, haja vista que a longa e injustificada custódia vem lhe causando intensos sofrimentos físicos, mentais e morais. 



    Os impetrantes esperam, ainda, que o presente remédio jurídico, fundamentado no direito e na razão, vá encontrar nessa NOBRE MANSÃO, a r.decisão que reconhecerá as ilegalidades aventadas, sendo certo que, após as informações que se fazem necessárias, se digne este COLENDO TRIBUNAL, ao apreciar o mérito do presente remédio jurídico, reconhecer que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de relaxar a prisão em razão do excesso de prazo no processamento e julgamento do Recurso de Apelação.” 



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme ressaltado pelo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo fato de ser integrante da facção criminosa denominada "ADA", responsável pela venda de drogas na comunidade da Rocinha no Estado do Rio de Janeiro, sendo apreendida grande quantidade de munições e explosivos do tipo granada, ressaltando-se que exercia o cargo de gerente na organização; recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 



    As instâncias ordinárias destacaram, ainda, a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, pois teve a prisão preventiva decretada em 9/8/2013, tendo sido o mandado cumprido somente em 28/8/2020, recomendando-se a sua custódia cautelar também para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 



    Assim sendo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação..”



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente e a gravidade concreta da infração justificam a imposição de medida constritiva da liberdade. Confira-se:



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Além disso, no que se refere ao alegado excesso de prazo, o Ministro relator deixou expresso o seguinte:



    “Quanto ao excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    In casu, verifica-se que o paciente foi denunciado em 8/8/2013, juntamente com 15 acusados, pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas, sendo decretada sua custódia cautelar em 9/8/2013. 



    Todavia, o mandado só foi cumprido em 28/8/2020, sendo o processo desmembrado. 



    A sentença foi proferida em 11/11/2019, sendo o acusado condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Nas informações prestadas pelo Magistrado a quo, às fls. 497/499, verifica-se que as razões da apelação dos corréus foram apresentadas em 21/7/2021, tendo os autos sido encaminhados ao Tribunal de origem em 16/2/2022. 



    Em 4/4/2022, o paciente foi intimado em razão da desídia do patrono com fim de constituir novo causídico em 10 dias, sendo as razões recursais acostadas em seu favor em 5/4/2022. 



    Em 4/5/2022 foi determinada a baixa dos autos em diligências e em 10/5/2022 foi determinado àquele Juízo o cumprimento da ordem oriunda da Segunda Instância, com urgência, qual seja, o apensamento do procedimento sigiloso aos autos, a pedido da defesa do paciente. 



    Dessa forma, verifica-se que as razões da apelação foram apresentadas pela defesa do paciente somente em 5/4/2022, há 3 meses, portanto. 



    Sendo assim, a meu ver, o processo segue trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Tribunal de Justiça, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. 



    No caso, o paciente foi condenado a cumprir a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.”



    O julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Ministro relator destacou as peculiaridades do trâmite processual não se podendo considerar a desídia do Tribunal de Justiça, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente